Tribunal: STJ
Processo: 0028776-46.2023.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143929 - AP(2026/0004026-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ARLAN MENDES BRAGA
AGRAVANTE
: LIDIA PATRINE SANTOS MACHADO BRAGA
ADVOGADOS
: ALLAIN VICTOR SILVA BARROSO - AP003006
ANDREW LUCAS VALENTE DA SILVA - AP004991
ANDRE FELIPE SILVA BARROSO - AP003374
ITALO RAYAN DE MATOS COSTA - AP005398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
O recurso
não conheceu de agravo em recurso especial em matéria penal, ao fundamento de
intempestividade.
2.
. A defesa foi intimada da decisão agravada em
e interpôs o agravo
Fato relevante
4/11/2025
em recurso especial apenas em
fora do prazo de 15 dias corridos previsto no Código
24/11/2025,
de Processo Civil e no Código de Processo Penal, não tendo comprovado qualquer causa de
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, apesar de regularmente intimada
para tanto.
3.
. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial
As decisões anteriores
por intempestividade. No agravo regimental, a defesa limitou-se a discutir a incidência da
e a necessidade de revolvimento de provas no recurso especial, deixando de
Súmula 7/STJ
impugnar o fundamento relativo à intempestividade do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo regimental que
deixa de impugnar especificamente o fundamento de intempestividade do agravo em recurso
especial, limitando-se a renovar argumentos sobre o mérito do recurso especial obstado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se a intempestividade do agravo em recurso especial, pois o recurso foi interposto
após o prazo de 15 dias corridos, nos termos dos arts. 994, 1.003, § 5o, e 1.042 do Código de
Processo Civil,
caput, do Código de Processo Penal, sem demonstração de qualquer
c/c art. 798,
causa de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo.
6. Verificou-se que a parte agravante, no agravo regimental, não impugnou o fundamento de
intempestividade do agravo em recurso especial, deixando de demonstrar eventual equívoco da
decisão agravada quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso.
7. Aplicou-se a
segundo a qual é inviável o agravo regimental que não infirma
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada, em razão do ônus de dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA55900688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9bc67d5a-d2b3-486a-b05e-3501aa48a2a3

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso.
Súmula 182/STJ
2. A intempestividade do agravo em recurso especial, não afastada pela parte, impede o seu
conhecimento, sendo inaplicável o habeas corpus de ofício como meio de superar a
inadmissibilidade recursal, ausente ilegalidade flagrante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, 1.003, § 5o, e 1.042; CPP, arts. 798, caput, e
654, § 2o; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.900.135/SP,
22.02.2022, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, j.
AREsp 1.996.126/SP,
08.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 06.08.2019,
REsp 1.788.559/TO,
DJe 19.08.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9bc67d5a-d2b3-486a-b05e-3501aa48a2a3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143929 - AP(2026/0004026-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ARLAN MENDES BRAGA
AGRAVANTE
: LIDIA PATRINE SANTOS MACHADO BRAGA
ADVOGADOS
: ALLAIN VICTOR SILVA BARROSO - AP003006
ANDREW LUCAS VALENTE DA SILVA - AP004991
ANDRE FELIPE SILVA BARROSO - AP003374
ITALO RAYAN DE MATOS COSTA - AP005398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
O recurso
não conheceu de agravo em recurso especial em matéria penal, ao fundamento de
intempestividade.
2.
. A defesa foi intimada da decisão agravada em
e interpôs o agravo
Fato relevante
4/11/2025
em recurso especial apenas em
fora do prazo de 15 dias corridos previsto no Código
24/11/2025,
de Processo Civil e no Código de Processo Penal, não tendo comprovado qualquer causa de
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, apesar de regularmente intimada
para tanto.
3.
. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial
As decisões anteriores
por intempestividade. No agravo regimental, a defesa limitou-se a discutir a incidência da
e a necessidade de revolvimento de provas no recurso especial, deixando de
Súmula 7/STJ
impugnar o fundamento relativo à intempestividade do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo regimental que
deixa de impugnar especificamente o fundamento de intempestividade do agravo em recurso
especial, limitando-se a renovar argumentos sobre o mérito do recurso especial obstado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55900874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:35
Código de Controle do Documento: 5cc49f1a-2499-451a-820b-6f60e38fa285

5. Constatou-se a intempestividade do agravo em recurso especial, pois o recurso foi interposto
após o prazo de 15 dias corridos, nos termos dos arts. 994, 1.003, § 5o, e 1.042 do Código de
Processo Civil,
caput, do Código de Processo Penal, sem demonstração de qualquer
c/c art. 798,
causa de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo.
6. Verificou-se que a parte agravante, no agravo regimental, não impugnou o fundamento de
intempestividade do agravo em recurso especial, deixando de demonstrar eventual equívoco da
decisão agravada quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso.
7. Aplicou-se a
segundo a qual é inviável o agravo regimental que não infirma
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada, em razão do ônus de dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso.
Súmula 182/STJ
2. A intempestividade do agravo em recurso especial, não afastada pela parte, impede o seu
conhecimento, sendo inaplicável o habeas corpus de ofício como meio de superar a
inadmissibilidade recursal, ausente ilegalidade flagrante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, 1.003, § 5o, e 1.042; CPP, arts. 798, caput, e
654, § 2o; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.900.135/SP,
22.02.2022, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, j.
AREsp 1.996.126/SP,
08.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 06.08.2019,
REsp 1.788.559/TO,
DJe 19.08.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
ARLAN MENDES BRAGA LIDIA
contra decisão que não conheceu do agravo em
PATRINE SANTOS MACHADO BRAGA
recurso especial.
Nas razões, a defesa reafirma que o recurso especial obstado discutia exclusivamente
questões de direito, sem pretensão de reexame de fatos ou de provas, sustentando não incidir a
Súmula n. 7 do STJ, e aponta equívoco na decisão monocrática ao afirmar a necessidade de
revolvimento do acervo probatório (fls. 672-673, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55900874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:35
Código de Controle do Documento: 5cc49f1a-2499-451a-820b-6f60e38fa285

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática e, caso não acolhida, a
submissão do agravo regimental à Colenda Turma para que seja dado o devido processamento ao
agravo em recurso especial obstado (fls. 674, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático:

"Por meio da análise do recurso de ARLAN MENDES BRAGA e OUTRO, verifica-
se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 04.11.2025, sendo o
Agravo somente interposto em 24.11.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo
de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do VIII, os arts. 1.003, § 5o,

art. 994, c/c
1.042, , do Código de Processo Civil, bem como do do Código de Processo caput
Penal.
art. 798
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do
recurso.
A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade." (e-STJ, fl. 667.)
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar a intempestividade do agravo
em recurso especial.
Aqui, caberia à defesa o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
agravada, o que não foi feito.
Não o fazendo, aplica-se a
para impedir o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
regimental.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A se considerar que o réu foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção e que
decorreram períodos inferiores a 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição,
não há que se falar em ocorrência da causa extintiva da punibilidade sustentada pela
defesa.
Documento eletrônico VDA55900874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:35
Código de Controle do Documento: 5cc49f1a-2499-451a-820b-6f60e38fa285

3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.900.135/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se).
22/2/2022,
3/3/2022,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da
decisão monocrática agravada.
Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 1.996.126/SP,
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/3/2022,
.
17/3/2022)

3. "Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de
art. 654,
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento
judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade" (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ,
REsp 1.788.559/TO,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:35
Código de Controle do Documento: 5cc49f1a-2499-451a-820b-6f60e38fa285

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0004026-1
AREsp 3.143.929 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00287764620238030001 287764620238030001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARLAN MENDES BRAGA
AGRAVANTE
: LIDIA PATRINE SANTOS MACHADO BRAGA
ADVOGADOS
: ALLAIN VICTOR SILVA BARROSO - AP003006
ANDREW LUCAS VALENTE DA SILVA - AP004991
ANDRE FELIPE SILVA BARROSO - AP003374
ITALO RAYAN DE MATOS COSTA - AP005398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARLAN MENDES BRAGA
AGRAVANTE
: LIDIA PATRINE SANTOS MACHADO BRAGA
ADVOGADOS
: ALLAIN VICTOR SILVA BARROSO - AP003006
ANDREW LUCAS VALENTE DA SILVA - AP004991
ANDRE FELIPE SILVA BARROSO - AP003374
ITALO RAYAN DE MATOS COSTA - AP005398
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411554855515<0209@
2026/0004026-1 - AREsp 3143929 Petição : 2026/0022120-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:45
Código de Controle do Documento: 5A8C3807-34C8-4031-A6CE-CCED99B784C1